Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706755-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA MARIA MAIA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIANA MARIA MAIA DE CASTRO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga – DF que, nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília – BRB, indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na limitação de descontos dos empréstimos contraídos com o agravado ao importe de 30% da sua renda líquida, nos seguintes termos (ID 115050369, do processo originário): “A autora formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: "seja deferida a tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, para:( i) seja o autor autorizado a depositar em juízo o montante de R$ 1.317,42 (mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) – equivalente a 30% de sua renda líquida mensal e determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos ate a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC". Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela autora, porquanto a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na linha das diversas sentenças já proferidas neste Juízo acerca do tema, vem consolidando o entendimento de que não há falar em limitação dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Para além deste argumento, não o pedido de limitação dos descontos dos empréstimos consignados não merece acolhida nesta fase incipiente do processo. Destaco que, nos termos da recente alteração do Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A) promovida pela Lei n. 14.181, de 1o/07/2021, a pretensão autoral de limitação generalizada dos descontos em folha de pagamento e contas bancárias por força de contratos de empréstimos contraídos pelo consumidor restou expressamente afastada, haja vista o veto presidencial ao disposto no artigo 54-E da aludida Lei 14.181/2021, que assim dispunha: “Art. 54-E. Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. § 1o O descumprimento do disposto neste artigo dá causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação, hipótese em que o juiz poderá adotar, entre outras, de forma cumulada ou alternada, as seguintes medidas: I - dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do consumidor; II - redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor; III - constituição, consolidação ou substituição de garantias.” Ao justificar o veto a este dispositivo, o Sr. Presidente da República bem ponderou que: “A propositura legislativa estabelece que, nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolvessem autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderia ser superior a trinta por cento de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial. O referido, poderia ainda ser acrescido em cinco por cento, destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. O descumprimento do disposto no referido artigo daria causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação. Além disso, o consumidor poderia desistir da contratação de crédito no prazo de sete dias, contado da data da celebração ou do recebimento de cópia do contrato, mediante disponibilização de formulário de fácil preenchimento pelo consumidor, em meio físico ou eletrônico, anexo ao contrato. Por fim, não seria devida pelo fornecedor a devolução de eventuais tarifas pagas pelo consumidor em razão dos serviços prestados. Entretanto, apesar da boa intenção do legislador, a propositura contrariaria interesse público ao restringir de forma geral a trinta por cento o limite da margem de crédito já anteriormente definida pela Lei no 14.131, de 30 de março de 2021, que estabeleceu o percentual máximo de consignação em quarenta por cento, dos quais cinco por cento seriam destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou de utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito, para até 31 de dezembro de 2021, nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, trazendo instabilidade para as operações contratadas no período de vigência das duas legislações. Mister destacar que o crédito consignado é uma das modalidades mais baratas e acessíveis, só tendo taxas médias mais altas que o crédito imobiliário, conforme dados do Banco Central do Brasil. Assim, a restrição generalizada do limite de margem do crédito consignado reduziria a capacidade de o beneficiário acessar modalidade de crédito, cujas taxas de juros são, devido à robustez da garantia, inferiores a outras modalidades. A restrição acabaria, assim, por forçar o Consumidor a assumir dívidas mais custosas e de maior dificuldade de pagamento. Ademais, em qualquer negócio que envolva a consignação em folha de pagamento, seja no âmbito das relações trabalhistas ou fora delas a informação sobre a existência de margem consignável é da fonte pagadora. Diante disso, a realização de empréstimos em desacordo com o disposto no caput do art. 54-E poderia ocorrer por culpa exclusiva de terceiro, no caso a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos vencimentos do consumidor.” Por conseguinte, vetada a proposta legislativa, deve-se concluir pela falta de amparo legal da pretensão de limitação generalizada dos descontos em questão ao patamar de 30% (trinta por cento), ressalvada a hipótese de eventual superação do veto presidencial pelo Congresso Nacional, o que ainda não ocorreu. Ademais, sobre o tema a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciava no sentido de que não há falar em limitação dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Por conseguinte, adotando esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. O contracheque da autora (id115028784) demonstra ser ela hipossuficiente, razão pela qual defiro-lhe a gratuidade de justiça. Anote-se. Em decisão proferida nos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP o colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no território nacional e versem sobre a seguinte questão, objeto do tema repetitivo 1085: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Assim, aguarde-se o julgamento do tema repetitivo supra indicado. Intimem-se. Cumpra-se." Em suas razões recursais (ID 33215879), a agravante informa que exerce o cargo de agente de conservação e limpeza, com rendimento bruto no valor de R$ 5.322,44 e rendimento líquido no importe de R$ 4.391,40, já abatido o imposto de renda e a seguridade social. Alega que os contratos bancários firmados com a agravada totalizam a quantia de R$ 4.263,21, o que compromete 97% da sua renda líquida. Informa que é impossível à agravante sobreviver com a quantia de R$ 128,17 por mês. Apresenta planilha indicando a existência de 5 (cinco) empréstimos pessoais com desconto em folha de pagamento e dois empréstimos com desconto em conta bancária (ID 33215879 - Pág. 9). Afirma que as obrigações contratadas precisam ser repactuadas para limitar os descontos dos empréstimos ao patamar de 30% da renda líquida da agravante. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, pretende que seja concedida a tutela de urgência para limitar em 30% da renda da agravante os descontos dos empréstimos firmados com a agravada. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em suma, a pretensão da agravante (autora) é de que os descontos consignados em folha e em sua conta corrente sejam limitados ao valor correspondente à 30% de sua renda líquida, que é de R$ 4.391,40. Diz que a renda líquida é encontrada após deduzir dos rendimentos brutos (R$ 5.322,44), o imposto de renda e a seguridade social. No caso em comento, deve-se mencionar que parte da matéria debatida, referente à limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente, em tese, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP. O Tema 1085 discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). Contudo, a suspensão do processo não impede o exame de pedidos de tutela de urgência, conforme prevê o art. 314, do CPC. Inclusive, o entendimento da jurisprudência deste tribunal e do STJ é no sentido de se apreciar os pedidos de urgência. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido de antecipação de tutela postulado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. A questão controvertida cinge-se em aferir se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário da agravante. Logo, trata-se de duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. Do Empréstimo Consignado A agravante é servidora pública do Distrito Federal e percebe rendimentos brutos no valor de R$ 5.322,44, conforme contracheque de ID 33215884. Depreende-se do contracheque juntado que foram contratados junto à agravada cinco empréstimos consignados em folha de pagamento, nos seguintes valores: R$ 17,14, R$ 1.262,42, R$ 232,12, R$ 105,61 e R$ 119,04. O valor total dos empréstimos é no importe de R$ 1.736,33. Observa-se que não foram juntados os termos dos contratos pactuados, contudo o contracheque juntado comprova a contratação dos empréstimos. Quanto às consignações em folha de pagamento de servidor público distrital, tem-se que estas são permitidas pela Lei Complementar no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal), que prevê o limite de 30% da remuneração do servidor. Contudo, em virtude da pandemia do Covid-19, houve a ampliação da margem consignável para empréstimo em folha de pagamento para o importe de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortizar as despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito, nos termos da Lei n.o 14.131, de 30 de março de 2021. No âmbito do Distrito Federal foi regulamentada a ampliação da margem consignável dos servidos adotando as normas previstas na Lei Federal n.o 14.131, conforme portaria n.o 130, de 05/05/2021. Logo, a margem consignável da agravante foi ampliada para até 40% dos seus rendimentos brutos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral e 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito. Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se que o total dos empréstimos consignados descontados em folha de pagamento (R$ R$ 1.736,33) não ultrapassa os 35% da remuneração total da agravante (R$ 5.322,44). Cumpre esclarecer que não se pode limitar o valor da margem consignável ao rendimento líquido da agravante. O art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/211 prevê que a margem consignável é calculada sobre a remuneração ou subsídio do servidor, portanto, sobre o total dos rendimentos auferidos e não sobre os rendimentos líquidos, como pretende a agravante. Desse modo, em princípio, não se verifica ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado. Conforme dito anteriormente, além dos débitos consignados, há descontos em conta corrente da agravante. Passo a apreciar referida questão. Do Desconto Em Conta Corrente O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovado em 22/02/2018, foi cancelado em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. Transcrevo a sua redação: “Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Neste sentido é o seguinte aresto desta egrégia 4a Turma Cível, in verbis: "DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, é abusiva cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. III. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393008, 07031394320208070002, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor. Contudo, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto, novamente, que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo. Inclusive, recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Portanto, o olhar atento do julgador às situações específicas do processo são necessárias para o tratamento adequado da questão debatida nos autos. Vejamos o caso concreto. Verifica-se que a agravante, após os descontos dos empréstimos consignados em seu contracheque, aufere renda líquida de R$ 2.636,34 (ID 33215884 - Pág. 26). A agravante alega que são descontados em sua conta corrente o valor do empréstimo parcelado no importe de R$ 1.282,68 e empréstimo férias no valor de R$ 1.244,00. Analisando os extratos bancários apresentados observa-se que são descontados todos os meses débito de empréstimos de férias em valores variados (novembro/dezembro de 2021 e janeiro de 2021), além do débito parcelado no importe de R$ 1.282,68 (ID 33215884 - Pág. 27/33). Constata-se que a agravante, após receber o valor da sua remuneração líquida (R$ 2.636,34), paga o valor do débito parcelado (R$ 1.282,68), o empréstimo de férias (R$ 1.244,058) e outro débito automático (R$ 105,48). Deduzidas todas as dívidas acima mencionadas do valor da remuneração da agravante, não sobra nenhum valor para a agravante arcar com suas despesas pessoais. Na verdade, toda a remuneração da agravante é consumida pelo desconto imediato dos empréstimos contratados, não sobrando nenhuma quantia para pagar as suas despesas. Ao contrário, a agravante ingressa no cheque especial e inicia novo ciclo de endividamento, com a contratação de novos empréstimos. Toda essa situação fática demonstrada revela, em princípio, a verossimilhança das alegações da agravante, no sentido do comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a interferência do Poder Judiciário, visando, inclusive, assegurar o direito fundamental constitucionalmente salvaguardado da dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial (artigo 1o, III, da Constituição Federal). O perigo de dano, também, restou demonstrado diante do comprometimento integral da remuneração da agravante com os descontos efetuados em sua conta corrente, o que acarreta a ausência total de recursos para custear as suas despesas pessoais. Desse modo, o pedido formulado no agravo deve ser acolhido para determinar a limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 30% de remuneração da agravante. Nesse sentido, tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. CREDORES DIVERSOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos em conta corrente para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. 2. Contudo, a contratação de mútuos bancários em instituições financeiras diversas prejudica o controle de eventual superendividamento por parte do credor. 3. O ajuizamento posterior de ação judicial para minorar os descontos havidos mensalmente na remuneração do devedor por parte de mais de uma instituição financeira caracteriza um comportamento contraditório de sua parte, o qual é vedado em nosso Ordenamento Jurídico. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1342949, 07065921820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A liberdade do consumidor de dispor dos seus proventos além da margem consignável, e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo indivíduo o direito de viver com dignidade. 2. Prepondera que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor, em consideração os princípios da cooperação, lealdade e boa-fé objetiva. 3. Quando a forma de amortização dos mútuos firmados entre as partes enseja a retenção substancial do salário da consumidora, deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade da devedora. 4. Em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, os descontos mensais realizados pelo banco deverão se limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da agravada. 5. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 5.1. A teor do art. 537, § 1o, I, do CPC, o magistrado pode, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, como a decisão que arbitra o valor da multa não transita em julgado, in casu, mostra-se prematura qualquer discussão sobre o seu valor máximo, o qual poderia representar verdadeiro estímulo à recalcitrância injustificada da instituição financeira agravante. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1391142, 07290884120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao agravado que, somente em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limite ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário depositado, mantendo-se, todavia, os descontos na modalidade consignado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora